Tribunal: TJDFT
Processo: 0715158-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Mostrando-se exacerbada a pena-base, em razão de apenas duas circunstâncias judiciais negativas, dá-se parcial provimento para sua adequação.
2. Sendo a pena de reclusão superior a 8 (oito) anos, impõe-se o regime inicial fechado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.